Tribunal: STF
Processo: RHC 239989
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INDEPENDÊNCIA E SUFICIÊNCIA DAS PROVAS QUE EMBASARAM A CONDENAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.